Tribunal: TJDFT
Processo: 0007542-26.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Participação de menor importância. Causa de aumento. Emprego de arma de fogo. Justiça gratuita.

1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se confirmada pelo reconhecimento que fizeram de dois dos quatro réus, perícia papiloscópica e depoimento de testemunha policial.

2 - Não há participação de menor importância se as condutas dos réus – repassar informações sobre o dia e horário em que a vítima sacaria dinheiro para pagar o salário dos empregados (primeiro réu) e orientar outros dois agentes a executarem o roubo --, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com os demais agentes, foram determinantes para a consumação do crime.

3 - A apreensão e a perícia das armas utilizadas no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas, demonstram que houve o emprego de armas de fogo.

4 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.

5 - Apelações não providas.